Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708091-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE CARVALHO E GUSMAO AGRAVADO: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA, HPS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, HUMBERTO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JULIANA DE CARVALHO E GUSMÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0086647-14.2009.8.07.0001), movido contra BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA, HPS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME e HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, acolheu embargos de declaração para determinar a suspensão do levantamento dos valores bloqueados no processo, até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento 0727945-51.2020.8.07.0000 e 0728837-57.2020.8.07.0000, e desconstituir as penhoras realizadas sobre três veículos e um imóvel (ID 83929678, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24166306), a agravante narra que foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa HPS FACTORING FOMENTO MERCANTIL, de modo que os sócios BRUNO TAVES e HUMBERTO TAVES foram incluídos no polo passivo da demanda. Diz que, após realização de pesquisa BACENJUD, foi penhorada a importância de R$124.874,51 nas contas dos agravados. Afirma que o bloqueio foi objeto dos agravos de instrumento 0727945-51.2020.8.07.0000 e 0728837-57.2020.8.07.0000, cujos pedidos de efeito suspensivo foram indeferidos. Esclarece que, diante da insuficiência do valor penhorado frente ao montante da dívida, houve requerimento de penhora de veículos e do imóvel de propriedade dos sócios, o qual foi deferido. Noticia que o agravo interposto contra essa decisão não foi conhecido (AI 0747278-86.2020.8.07.0000). Aduz que, após o julgamento colegiado dos dois primeiros agravos, requereu o levantamento dos valores bloqueados, solicitação que foi deferida. Alega que, a despeito de tal cenário, o d. Juízo de origem, atendendo a pedido dos agravados,: I. suspendeu o pedido de levantamento dos valores constritos, a fim de que se aguarde o trânsito em julgado dos acórdãos dos agravos de instrumento; e II. desconstituiu as penhoras que recaíram sobre os veículos e sobre imóvel. Defende, de início, que os recursos manejados pelos agravados não são dotados de efeito suspensivo, razão pela qual é desnecessário se aguardar o trânsito em julgado. Argumenta, ainda, ser devida a manutenção da penhora incidente sobre os veículos e sobre o imóvel, visto que – a despeito da realização de depósito, pelos agravados, no montante aproximado de R$35.000,00 – ainda pende de julgamento recurso que tem por objetivo a liberação dos valores bloqueados em conta. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o levantamento dos valores bloqueados; alternativamente, pede a suspensão da ordem de desconstituição da penhora que recaiu sobre os bens dos agravados. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 24167827 e 24167825). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pleiteada. A decisão agravada condicionou o levantamento dos valores bloqueados em contas bancárias dos agravados e do montante recentemente depositado em Juízo ao trânsito em julgado dos acórdãos prolatados nos agravos de instrumento 0727945-51.2020.8.07.0000 e 0728837-57.2020.8.07.0000, analisados em conjunto e que guardam a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES. CONTINUAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. POSSIBILIDADE. ARRESTO ONLINE. PROPORCIONALIDADE COM AS QUOTAS SOCIAIS. ALCANCE DO PATRIMONIO PESSOAL DE FORMA INDISTINTA. PRECEDENTES. Proferida decisão de mérito resolvendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há mais que falar em suspensão do processo, na forma estabelecida pelo artigo 134, §3o do Código de Processo Civil, pois em face da referida decisão, que possui eficácia imediata, é cabível a interposição de recurso que não possui efeito suspensivo automático. Existindo mais de um réu, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os demais réus. Para efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há que fazer distinção entre os sócios da sociedade, que passam a responder solidariamente pela dívida executada, podendo a constrição recair no patrimônio de qualquer um deles. Precedentes. Em ambos os recursos houve oposição de embargos de declaração; todavia, rejeitados (IDs 23808821 e 22379371, dos agravos acima destacados, respectivamente). Veja-se que, para além do não provimento dos recursos, os acórdãos, agora, poderão ser desafiados por recursos de natureza extraordinária, não dotados de efeito suspensivo ex lege, à luz do que dispõem os artigos 995 e 1.029, § 5°, do Código de Processo Civil. Daí, revela-se incabível o condicionamento do levantamento de valores à certificação do trânsito em julgado, como, aliás, tem decidido, de maneira firme, esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. PERDA DO OBJETO. VALORES REMANESCENTES. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DO EXECUTADO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO DESPROVIDO. DECISÃO QUE CONDICIONA A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar de perda do objeto do agravo de instrumento que pleiteia a liberação de valores em favor do exequente, quando mantêm-se sobrestados valores além do incontroverso, na medida em que o interesse recursal, em sua utilidade, persiste, bem como quando não verificada a efetiva liberação do valor incontroverso. 2. Verificado que o agravo de instrumento interposto pelo executado, em que alega excesso de execução, foi julgado desprovido por Turma Cível deste Eg. Tribunal, sem que lhe tivesse conferido efeito suspensivo, deve-se proceder à retomada dos atos de execução, inclusive de liberação dos valores bloqueados, sendo inviável o seu condicionamento ao trânsito em julgado do referido recurso. 2.1. Deve-se retomar a execução ainda que pendente juízo definitivo de admissibilidade de eventual recurso especial e extraordinário, pois tais recursos não possuem efeito suspensivo, bem como porque a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo precedente, a fim de obstar o levantamento de valores pelo agravante, demandaria pronunciamento judicial para o qual essa instância recursal não possui competência, conforme dispõe os arts. 995 e 1.029, §5o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1281589, 07146219120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020 – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MANUTENÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES NA ORIGEM PELO EXEQUENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À ocasião do julgamento do AGI n. 0704029-22.2019.8.07.0000, no qual se intentava, sob a alegação de inexpressividade da quantia constrita, a liberação dos valores penhorados na ação de execução no importe de R$11.047,67 (onze mil e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), a e. 2a Turma Cível negou provimento ao recurso interposto pelos executados. Opostos embargos de declaração, o órgão colegiado os rejeitou e houve a interposição de Recurso Especial e Extraordinário. 2. Sabendo-se que os Recursos Especial e Extraordinário não ostentam efeito suspensivo ex lege, consoante de extrai dos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, revela-se cabível o levantamento dos valores penhorados em favor do exequente, não exsurgindo dos autos qualquer particularidade que enseje o aguardo do trânsito em julgado do aludido recurso. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1317590, 07437140220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021) Saliente-se que a competência para concessão do efeito suspensivo que eventualmente poderá impedir a imediata ordem de levantamento é do Superior Tribunal de Justiça, consoante disciplina prevista no artigo 1.029, § 5°, do Código de Processo Civil. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PENHORA VIA BACENJUD. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM QUE APRECIADA A DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO APENAS PELO TRIBUNAL AD QUEM. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. Não se afigura possível que o próprio Juiz prolator da decisão agravada condicione, de ofício, o levantamento de valores incontroversos à preclusão de decisum, uma vez que somente o Tribunal ad quem, se devidamente requerido pela parte e presentes os pressupostos legais para tanto, poderá conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento eventualmente interposto pela parte insatisfeita e, assim, sustar os efeitos da decisão até o exame de mérito do recurso. Por essa razão, não há óbice ao levantamento da quantia penhorada via sistema BACENJUD, uma vez que se trata de débito de valor incontroverso e, além disso, o cumprimento de sentença em epígrafe é definitivo e, até mesmo, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora fora rejeitada e confirmada pelo Tribunal no bojo de agravo de instrumento manejado pela devedora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1207109, 07142913120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019) Logo, há – no ponto – probabilidade no direito invocado pela agravante, além do que é claro o prejuízo que lhe será imposto ao ter que aguardar o marco temporal estabelecido pelo Juízo a quo, especialmente se considerada a data em que ajuizada a execução de título extrajudicial na qual prolatada a sentença em fase de cumprimento (15.7.2009 – ID 36787488, dos autos de origem). Destarte, importa que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os valores constritos sejam liberados independentemente do trânsito em julgado dos acórdãos. Noutro aspecto, o decisum agravado liberou a penhora que havia recaído sobre três veículos e um imóvel (JHV1488 DF GM/CELTA 2P LIFE 2008 2009; PVG5196 MG FIAT/PALIO ESSENCE 1.6 2014 2015; JHE7237 DF I/HYUNDAI TUCSON GL 20L 2007 2008; Apartamento n. 602, do Edifício Residencial Pedro Gontijo, situado na rua Deputado Álvaro Sales, n. 144, Belo Horizonte – MG, matriculado sob o n° 45.695 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte – MG) ao fundamento de que os agravados efetuaram depósito nos autos dos valor remanescente, com o objetivo de substituição da penhora. O depósito foi realizado na quantia de R$36.536,16 (ID 83104905, dos autos de origem). Se considerado que o valor da dívida é de R$158.641,93, consoante última atualização constante nos autos (ID 80885147), e que a soma do valor depositado (R$36.536,16) com o montante bloqueado em conta judicial (R$124.874,51) alcança a cifra de R$161.410,67, inexiste razão para se manter a constrição sobre os demais bens, sobremodo porque, no contexto da presente decisão, haverá o deferimento da tutela de urgência pleiteada para fins de liberação do numerário que já está à disposição do Juízo. Solução diversa culminaria em medida onerosa aos agravados, pois, não obstante o lastro de numerário já existente nos autos, ainda assim remanesceria constrição sobre diversos outros bens. Assim, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que desconstituiu a penhora existente sobre os bens acima descritos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, a fim de autorizar a imediata liberação dos valores bloqueados via sistema Bacenjud (ID 69706961), bem como dos valores depositados judicialmente (ID 83104905), no limite do montante atualizado do débito. Fica mantida a liberação da penhora dos veículos JHV1488 DF GM/CELTA 2P LIFE 2008 2009; PVG5196 MG FIAT/PALIO ESSENCE 1.6 2014 2015; JHE7237 DF I/HYUNDAI TUCSON GL 20L 2007 2008; e do Apartamento n. 602, do Edifício Residencial Pedro Gontijo, situado na rua Deputado Álvaro Sales, n. 144, Belo Horizonte – MG, matriculado sob o n° 45.695 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte – MG. Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator